Tribunal: TJDFT
Processo: 0726634-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0726634-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Indenização proposta pelo agravante contra o agravado, que indeferiu a gratuidade de justiça àquele e lhe determinou o recolhimento das custas e apresentação de emenda à petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento desta. O agravante relata ter proposto a ação originária com o objetivo de revisar o saldo de sua conta PASEP. Afirma que, inobstante tenha juntado à petição inicial tanto sua ficha financeira (por meio da qual relata ter demonstrado receber renda líquida modesta) quanto declaração de hipossuficiência econômica, o Juízo de Primeiro Grau lhe indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça sem lhe facultar a oportunidade de trazer aos autos documentos comprobatórios de sua renda e despesas que justificassem o benefício requerido. Informa fazer parte do quadro de funcionários públicos da FUNASA/MS e relata estar, atualmente, cedido para o Estado da Paraíba, na função de Agente de Saúde Pública/Guarda de Endemias, de nível intermediário. Afirma perceber os mais baixos salários do funcionalismo federal e aduz ser conhecimento de todos que o serviço público sofre, há tempo, com a falta de correção salarial e de regulares ajustes salariais, em especial os funcionários do Poder Executivo, notadamente da área da Saúde. Alega assumir despesas correntes e imprescindíveis à sua sobrevivência e à de sua família. Em relação ao cartão de crédito, afirma suportar despesas mensais, em média, de valor excedente a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Relata existirem na fatura de seu cartão de crédito várias compras parceladas em até 10 (dez) prestações com valores superiores a R$ 100,00 (cem reais). Informa que, em relação ao consumo de energia e água, tem custo médio superior a R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) e que, em relação ao seu veículo e manutenção, arca com valor superior a R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) mensais. Aduz que os seus dois últimos contracheques demonstram que percebe em média renda líquida de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), mas que esta se reduz a pouco mais de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) após arcar com as despesas supramencionadas. Relata que, com o valor remanescente que lhe resta, envida esforços para custear outras despesas imprescindíveis, como supermercado, gás, vestuário, combustível, internet, farmácia e saúde, cujos valores não pode comprovar nestes autos. Informa ser o único provedor de sua família e alega não ter condições de arcar com um plano de saúde. Afirma que o saldo final de seus rendimentos, na grande maioria das vezes, fica negativo, aquém do teto estabelecido pela Defensoria Pública da União para ser beneficiário da gratuidade de justiça. Relata que sua Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos igualmente demonstra seu baixo poder aquisitivo e que o patrimônio indicado se resume a uma casa residencial doada por seus irmãos, além de um veículo e uma moto. Registra que seu advogado firmou contrato com cláusula de êxito porque o ora agravante não tem condições de arcar com pagamentos adiantados de verbas honorárias. Alega que não pode buscar seus direitos e valores contra o agravado sem o deferimento da gratuidade de justiça, pois afirma ser evidente não ter condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Conclui que o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é imprescindível para obter acesso à justiça. Afirma se aplicar ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão do qual se parte do pressuposto da vulnerabilidade do consumidor, na forma do art. 4o, I, do CDC e que, em relação ao aspecto processual, juntou declaração de hipossuficiência. Cita o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e o art. 5o, LXXIV da CF e transcreve precedentes em favor da tese defendida. Alega que, de acordo com a jurisprudência, a percepção mensal líquida de até 10 (dez) salários mínimos faz presumir a existência do estado de miserabilidade daquele que pleiteia a concessão da justiça gratuita. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O art. 98 do CPC prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do CPC, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais supramencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração de estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de natureza relativa, conforme Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC. O pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, podendo também ser impugnado pela parte adversa. (...) 6. Agravo não provido. (Acórdão n.1087402, 07136329020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O agravante juntou aos autos cópia de seu contracheque (ID 13057504), segundo o qual percebe o valor bruto mensal aproximado de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais). Trata-se de remuneração que perfaz aproximadamente 7 (sete) vezes o salário mínimo atual. Ainda assim a jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais. No presente recurso, constam faturas de cartão de crédito, contas de telefone, energia elétrica e Declaração de Imposto de Renda. São documentos que foram considerados na decisão agravada que indeferiu o benefício em questão, bem como na decisão que manteve o indeferimento. Se referidas decisões se apoiaram em indícios da capacidade econômica do agravante constantes dos autos, competia-lhe produzir outras provas que infirmassem tal entendimento. Não foram trazidos quaisquer elementos de informação além dos já colacionados, de modo que não restou demonstrada a hipossuficiência de recursos. Registro que gastos referentes a despesas ordinárias são insuficientes para comprovação da incapacidade econômica. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado pode indeferir o pedido de concessão da gratuidade se os elementos trazidos aos autos afastam a alegada situação de miserabilidade jurídica. 3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, reza que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1010175, 07028687920168070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada)(grifos nossos). A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a parte agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.